Tribunal: TJDFT
Processo: 0001560-64.2012.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. PORTADOR DE ANTECEDENTES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, e evidencia a presença das elementares previstas no tipo penal.
2. Inaplicável o princípio da adequação social, posto que a obtenção de vantagem ilícita, decorrente de venda fraudulenta de imóvel, não é tolerada pelo Direito Penal, tampouco admitida pela sociedade. Ademais, o referido princípio não possui o condão de revogar os tipos penais incriminadores.
3. Acertada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, embora a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos, o réu ostenta antecedentes penais.
4. Recurso conhecido desprovido.